Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO E INEFICÁCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo de R$ 525.000,00), que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de bens penhoráveis dos executados. A parte agravante sustenta que a medida seria útil diante do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial, e que a SUSEP, como órgão regulador do mercado de seguros e previdência privada, poderia encaminhar a requisição judicial às entidades fiscalizadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens do devedor, como medida atípica no processo executivo, diante do princípio da cooperação e da suposta ineficácia dos meios ordinários de busca patrimonial.
III. Razões de decidir
3. A SUSEP não detém atribuição institucional de fornecer dados patrimoniais de particulares para fins de execução judicial, sendo órgão fiscalizador do mercado securitário, sem acesso direto a ativos individualizados dos segurados.
4. A expedição de ofício à SUSEP configura medida inócua e desproporcional, pois o sistema SISBAJUD, já utilizado no caso, contempla entidades do sistema financeiro que comercializam planos de previdência e seguros privados.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1966698, 0744595-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1956668, 0720202-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 31.12.2024.